Tribunal: TJMT
Processo: 1009762-79.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1009762-79.2019.8.11.0000
IMPETRANTE:
VALDEI SOARES DE MOURA SOUZA
IMPETRADO:
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida a espécie de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Valdei Soares de Moura Souza, com o fito de atacar o ato supostamente praticado pelo Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de realização da sua cirurgia de ombro esquerdo para o tratamento do seu quadro clínico.
Relata a Impetrante que foi diagnosticadoa com Síndrome do Manguito Rotador – CID M75.1, no ombro esquerdo, necessitando, pela gravidade da lesão, de realizar procedimento cirúrgico.
Sustenta que foi encaminhada ao Hospital Metropolitano de Várzea Grande, pela Central de Regulação de Saúde do SUS do Estado de Mato Grosso para realização da cirurgia, contudo, desde o dia 08/06/2018, aguarda vaga para cirurgia no ombro esquerdo, que não foi autorizada até o momento da impetração.
Aduz que é dever do estado viabilizar a prestação adequada do Serviço Público de Saúde, e que ficar sem realizar a cirurgia de ombro esquerdo, já que seu quadro clínico continua a evoluir, acarretará grave risco à sua saúde, no que tange a mobilidade básica para tarefas do cotidiano.
Com essas considerações, alegando lesão ao seu direito líquido e certo, requer a concessão de liminar, a fim de que a autoridade coatora garanta, com urgência, o necessário para realização do procedimento cirúrgico da Impetrante.
No Id. 8532963, determinei a intimação da Impetrante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer o ato administrativo supostamente ilegal praticado pelo Impetrado, tendo transcorrido o prazo legal sem qualquer manifestação.
É o necessário à análise e decisão.
Como alhures retratado, pretende a Impetrante, por meio da presente ação mandamental, a imediata realização da sua cirurgia de ombro esquerdo para o tratamento do seu quadro clínico.
Pontuo, de início, à luz do inciso LXIX do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência da lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
Na espécie, após a análise dos autos e dos documentos que o acompanham, verifico a presença dos pressupostos retromencionados, especialmente, a ocorrência de lesão irreparável à Impetrante, já que é portadora da Síndrome do Manguito Rotador – CID M75.1, com ruptura total do tendão subescapular associado à tendinopatia das fibras distais, conforme o laudo médico assinado pelo Médico Dr. Murilo Yokoo (Id. 8499555).
Logo, a ausência da referida cirurgia poderá causar graves danos à saúde da Impetrante, que corre o risco de perder, totalmente, os movimentos do braço esquerdo.
Anoto, ainda, que a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial também está devidamente demonstrada, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).
Ademais, está configurada no writ a omissão do poder público em custear o tratamento da Impetrante, já que aguarda a vaga para cirurgia no ombro esquerdo desde o dia 08/06/2018, e, até a data da impetração, não foi autorizada.
Dessarte, da análise dos fatos e documentos que instruem o mandamus, tenho como demonstrada a relevância jurídica dos motivos trazidos na petição inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da Impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito, posto que os direitos à vida e à saúde são de máxima expressão no ordenamento jurídico pátrio, recebendo assento constitucional, de forma que a cirurgia requerida no writ há de ser realizada, com total urgência, dado o risco de comprometimento da sua saúde, aliando-se ao fato de que ela não dispor de meios financeiros para arcar com o seu custeio.
Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada, para determinar que a autoridade coatora viabilize, em até 10 (dez) dias úteis, desde que não haja risco à saúde da Impetrante, vaga em estabelecimento de saúde habilitado em cirurgia de ombro (no caso esquerdo), para realização de avaliação médica especializada e tudo o mais, necessários ao quadro da paciente, de acordo com o laudo médico, sob pena de a autoridade aqui apontada como coatora incidir no pagamento pessoal de multa, fixada em 5.000,00 (cinco mil reais).
Consigno, ainda, que deve o Gestor da Saúde acompanhar e fiscalizar todos os atos efetivos para o regular cumprimento desta decisão.
Notifique-se, pessoalmente, a autoridade coatora, quanto à presente decisão, assim como ao litisconsorte necessário.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009.
Devem, também, tais determinações, constar expressamente do mandado de intimação.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as partes. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2019.
Des. Márcio Vidal,
Relatora.